Tribunal: TJSP
Processo: 0015127-31.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Data-Base para o Cálculo da Progressão ao Regime Aberto – Juízo das Execuções que considerou a data do efetivo preenchimento do requisito objetivo para o regime semiaberto – Impossibilidade – Termo inicial – Data do cumprimento de ambos os quesitos legais para avanço ao retiro intermediário – Precedentes – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Data-Base para o Cálculo da Progressão ao Regime Aberto – Juízo das Execuções que considerou a data do efetivo preenchimento do requisito objetivo para o regime semiaberto – Impossibilidade – Termo inicial – Data do cumprimento de ambos os quesitos legais para avanço ao retiro intermediário – Precedentes – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 – Decisão Reformada – AGRAVO PROVIDO.